Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705815-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Fundação Dos Economiarios Federais Funcef Embargado: Carlos Augusto Mucury D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fundação Dos Economiarios Federais Funcef (Id. 18350077) contra o acórdão (Id. 18084495) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator